Tribunal: TJDFT
Processo: 0027936-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027936-69.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MARCONDES JOSÉ RODRIGUES E OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial (ID 14677087– p. 110/111). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.801.615/SP e .1.774.204/RS (Tema 1.033), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 14677087 – p. 174/175). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031